Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-30.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tributário – demanda anulatória de lançamento fiscal – ITCMD – decadência do direito fazendário – tributo sujeito a lançamento por homologação – início do prazo no primeiro dia do exercício seguinte em que poderia ter sido lançado - termo inicial da exigibilidade do imposto que se condiciona à homologação da partilha – interpretação do art. 17, §1o da Lei Estadual 10.705/2000 à luz da

Ementa:
Tributário – demanda anulatória de lançamento fiscal – ITCMD – decadência do direito fazendário – tributo sujeito a lançamento por homologação – início do prazo no primeiro dia do exercício seguinte em que poderia ter sido lançado - termo inicial da exigibilidade do imposto que se condiciona à homologação da partilha – interpretação do art. 17, §1o da Lei Estadual 10.705/2000 à luz da jurisprudência firmada pelos tribunais superiores - Súmula 114 do E. STF - celebração de parcelamento do débito de ITCMD não possui o condão de antecipar a fluência do prazo para constituição do crédito pelo Fisco - sentença de improcedência mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000076-30.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante LUCIANA ROSSETE FONSECA FERRAO, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e CLAUDIO ROBERTO ROSSETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000076-30.2020.8.26.0576
Apelante: Luciana Rossete Fonseca Ferrao
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Vara: 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Adilson Vagner Ballotti
TJSP (voto no 17576)
Tributário
demanda anulatória de lançamento
fiscal ITCMD decadência do direito fazendário
tributo sujeito a lançamento por homologação

início do prazo no primeiro dia do exercício seguinte
em que poderia ter sido lançado - termo inicial da
exigibilidade do imposto que se condiciona à
homologação da partilha interpretação do art. 17,
§1o da Lei Estadual 10.705/2000 à luz da
jurisprudência firmada pelos tribunais superiores -
Súmula 114 do E. STF - celebração de parcelamento
do débito de ITCMD não possui o condão de
antecipar a fluência do prazo para constituição do
crédito pelo Fisco - sentença de improcedência
mantida recurso desprovido
Apelação cível manejada por Luciana Rossete
Fonseca Ferrão em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
nos autos de demanda pelo procedimento comum, os quais tramitaram
na 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto,
cujos pedidos foram julgados improcedentes, declarando-se a
regularidade do lançamento de ITCMD em decorrência da sucessão
causa mortis de Iderci Rossete. A vencida foi condenada a arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônus sucumbencial, arbitrando-se honorários de 20% sobre o valor da
causa.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, ao aduzir, em síntese, que fora realizado o lançamento
tributário por declaração do ITCMD em processo administrativo,
formalizando-se o parcelamento do tributo que, porém, não fora
cumprido. Assim, aduz que, uma vez decorrido mais de cinco anos da
ciência do rompimento do parcelamento, ocorreu a decadência do direito
do Fisco a realizar a constituição do crédito tributário.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 237/251).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda anulatória de crédito tributário ajuizada
pela apelante em face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
aduzindo, em síntese, que houve a abertura, em 05.07.08, da sucessão
hereditária em decorrência do óbito de Iderci Rossete por meio do
Processo de Inventário no 0052210-71.2008.8.26.0576, em trâmite
perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São José do
Rio Preto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão disso, fora realizado o lançamento
tributário por declaração do ITCMD em processo administrativo,
formalizando-se o parcelamento do tributo que, porém, não fora cumprido
pelos sucessores. Somente em 31.07.2013 tal inadimplemento foi
constatado pela Autoridade Tributária (fls. 124).
Nesse contexto, a requerente sustentou que o
Fisco, uma vez decorrido mais de cinco anos da ciência do rompimento
do parcelamento, não poderia ter realizado a constituição do crédito
tributário, conforme a inscrição em dívida ativa realizada em 26.4.2019
(fls. 144 e 163).
Sobreveio
a
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, por considerar que não houve, in casu, o
transcurso do prazo decadencial para o lançamento de ITCMD.
Em que pese aos argumentos do recorrente, a r.
sentença não comporta reparo.
Com efeito, a controvérsia central entabula-se
em torno do termo inicial do prazo de decadência para constituição do
crédito de ITCMD decorrente de sucessão causa mortis.
A respeito do prazo para pagamento do ITCMD,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõe o art. 17, §1o da Lei Estadual 10.705/2000:
Artigo 17 - Na transmissão "causa mortis", o imposto
será pago até o prazo de 30 (trinta) dias após a decisão
homologatória do cálculo ou do despacho que determinar
seu pagamento, observado o disposto no artigo 15 desta
lei.
§ 1o - O prazo de recolhimento do imposto não poderá
ser superior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da
sucessão, sob pena de sujeitar-se o débito à taxa de
juros prevista no artigo 20, acrescido das penalidades
cabíveis, ressalvado, por motivo justo, o caso de
dilação desse prazo pela autoridade judicial. (o grifo o
foi por nós)
Dessume-se do dispositivo em comento que,
regra geral, o prazo para pagamento do ITCMD é de até 30 dias após a
decisão homologatória do cálculo, não podendo exceder a 180 dias
contados da abertura da sucessão, sob pena de sujeição do débito a
juros de mora e multa, ressalvada a dilação, na hipótese de justo motivo,
por meio de autorização judicial.
Nesse contexto, ao interpretar a previsão legal
em referência, a jurisprudência dos tribunais superiores firmou o
entendimento de que a exigibilidade do tributo há de permanecer
suspensa, de todo modo, até a efetiva homologação da partilha,
independentemente do transcurso do prazo máximo de 180 dias referido
pelo parágrafo único do art. 17 da Lei Estadual 10.705/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, nos termos da Súmula 114 do E.
Supremo Tribunal Federal, “o imposto de transmissão "causa mortis"
não é exigível antes da homologação do cálculo”, isto é, não se pode
exigir o ITCMD antes da homologação da partilha judicial no inventário.
Em consonância com a Súmula 114 do Pretório
Excelso, o A. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o
entendimento no sentido de que “Na sistemática de apuração do ITCMD, há
que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN,
segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores
distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.
4. Embora a herança seja transmitida, desde logo,
com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do
imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio
transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos
fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35,
sendo essa a lógica que inspirou a ediçãodas Súmulas 112, 113 e 114 do STF.
5. O regime do ITCMD revela, portanto, que
apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é
possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e
quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do
lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp
1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em6.9.2011, DJe 13.9.2011).(...)" (STJ 2a Turma; AgRg no REsp 1274227/MS Rel.
Min. Herman Benjamin DJe13/04/2012 o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a celebração de parcelamento do débito
de ITCMD não possui o condão de antecipar a fluência do prazo para
constituição do crédito pelo Fisco. Isso porque, nesse contexto, o
parcelamento do débito pelo contribuinte constituiu mera faculdade,
considerando a impossibilidade de o Fisco realizar qualquer ato de
cobrança em razão da exigibilidade do imposto sucessório ficar na
dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos
herdeiros ou legatários, o que, como já mencionado, ocorre com a
homologação judicial da partilha.
No mesmo sentido os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de
débito ITCMD Protesto de CDA Pleito que visa
o reconhecimento da inexigibilidade do pagamento
do ITCMD em razão da ocorrência de decadência e
prescrição
-
Sentença
de
improcedência

Decadência - Lançamento e cobrança do tributo que
só pode ser efetivado após homologação da partilha,
no caso em 2011 Termo inicial que passou a fluir a
partir do primeiro dia do exercício seguinte ao ano
em que o lançamento poderia ter sido realizado

Aplicação do art. 173, I, CPC
Inscrição do débito
em dívida ativa antes da consumação do prazo
decadencial - Prescrição
Contagem da data da
constituição definitiva do crédito tributário que se dá
com
a
notificação
da
decisão
do
processo
administrativo Ausência de documentos para aferir
a prescrição - Dano moral não configurado

Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1035219-05.2017.8.26.0053;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro:
07/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra r.
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade
apresentada em execução fiscal. Alegação de
prescrição e decadência das diferenças de ITCMD
perquiridas pela exequente, consubstanciadas na
Certidão de Dívida Ativa. DESCABIMENTO DA
INSURGÊNCIA.
Inocorrência
de
prescrição
ou
decadência. Em se tratando de ITCMD, há a sujeição
do imposto ao lançamento por homologação. Quanto
ao prazo decadencial para essa modalidade de
lançamento, havendo o pagamento a menor do
tributo, deve-se observar o previsto no art. 150, §4o,
do CTN. No caso em tela, houve recolhimento a
menor do tributo. Lançamento e cobrança do tributo
que só pode ser efetivada após a homologação da
partilha. Entendimento do E. STJ. R. decisão
agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2111041-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro -
SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 19/06/2019;
Data de Registro: 19/06/2019)
Consabido
o
ITCMD
é
tributo
sujeito
a
lançamento por homologação, tendo a Fazenda Pública prazo
decadencial de cinco anos, contados do pagamento, para homologar ou
constituir definitivamente o crédito, nos termos do disposto no §4o, artigo
150 do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública
se
tenha
pronunciado,
considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação”.
Nessa sistemática, nos termos do artigo 173 do
CTN, o prazo de cinco anos para constituição do crédito possui como
termo a quo a data em que o tributo poderia ter sido lançado.
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Conforme dos autos se dessume, a sentença
homologatória da partilha transitou em julgado em outubro de 2019
(fls. 52). Dessa maneira, não há que se falar em transcurso do prazo
decadencial.
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção singular, escorreita na solução da lide, inclusive por seus
próprios e judiciosos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixo de majorar a verba honorária a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, na medida
em que os honorários advocatícios já foram fixados em percentual
máximo previsto no art. 85, §3o do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.020
Apelação Cível no 1000076-30.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Luciana Rossete Fonseca Ferrao
Apelados: Estado de São Paulo e Claudio Roberto Rossete
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362F9C6
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
137372AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000076-30.2020.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.